Tribunal: CARF
Processo: 10680.926545/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. CARGA E DESCARGA. NÃO CABIMENTO.
Conforme inciso IX do art. 3o das Leis 10.637/2003 e 10.833/2003, poderão ser descontados gastos relativos à armazenagem e frete na operação de venda, não contemplando, assim, a logística de armazenagem e carga, afetas à remessa ao exterior. As despesas portuárias na exportação de produtos acabados, também não se qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas, com base no art. 3o, inciso II das Leis 10.833/03 e 10.637/02 (Súmula CARF no 232).
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma diversa a mesma legislação. No caso, a decisão apresentada a título de paradigma não trata da mesma questão fática e normativa enfrentada no acórdão recorrido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.926545/2016-65
ACÓRDÃO
9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
NACIONAL MINERIOS S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO.
CARGA E DESCARGA. NÃO CABIMENTO.
Conforme inciso IX do art. 3o das Leis 10.637/2003 e 10.833/2003, poderão
ser descontados gastos relativos à armazenagem e frete na operação de
venda, não contemplando, assim, a logística de armazenagem e carga,
afetas à remessa ao exterior. As despesas portuárias na exportação de
produtos acabados, também não se qualificam como insumos do processo
produtivo do exportador para efeito de créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas, com base no art. 3o, inciso II das
Leis 10.833/03 e 10.637/02 (Súmula CARF no 232).
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique
de forma diversa a mesma legislação. No caso, a decisão apresentada a
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
2
título de paradigma não trata da mesma questão fática e normativa
enfrentada no acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
provimento, para restabelecer as glosas em relação aos custos com serviços portuários (carga e
descarga), bem como os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, por aplicação da Súmula CARF no 217, vencida a Conselheira
Tatiana Josefovicz Belisário, que votou pelo provimento apenas no que se refere a gastos com
fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
Acordam, ainda, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-017.042, de 25 de novembro de
2025, prolatado no julgamento do processo 10680.926537/2016-19, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e pelo
contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-010.157, de 20/12/2022,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, cuja
ementa, na parte de interesse, e dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. CARGA E DESCARGA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
3
determinado espaço, os gastos relativos a operações correlatas, como carga e
descarga, observados os requisitos da lei.
(...)
CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. MINÉRIO DE FERRO BRUTO E
BENEFICIADO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os gastos com frete no transporte de
minério de ferro bruto ou beneficiado entre estabelecimentos da pessoa jurídica,
observados os requisitos da lei.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, observados os requisitos da lei, para reverter
as glosas de créditos relativas a (i) despesas com os serviços portuários (descarga
e embarque), (ii) aquisição de serviço de beneficiamento do minério de ferro
prestado pela empresa Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em cujas notas
fiscais constar o destaque das contribuições PIS/Cofins, e (iii) fretes nas
transferências de minério em estado bruto e minério beneficiado entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica, vencidos o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que negava provimento ao Recurso Voluntário, bem como os
conselheiros Márcio Robson Costa e Marcelo Costa Marques d’Oliveira, que
davam provimento integral ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.152,
de 20 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10680.926535/2016-20, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem, os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e os pedidos do Recurso Voluntário estão resumidos no relatório
do acórdão recorrido.
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado deu parcial provimento ao
recurso interposto, para reverter as glosas de créditos relativas a (i) despesas com os serviços
portuários (descarga e embarque); (ii) aquisição de serviço de beneficiamento do minério de ferro
prestado pela empresa Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em cujas notas fiscais constar o
destaque das contribuições PIS/Cofins; e, (iii) fretes nas transferências de minério em estado bruto
e minério beneficiado entre os estabelecimentos da pessoa jurídica.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária referente ao direito à tomada de crédito de Pis e Cofins
sobre os seguintes dispêndios:
i)
Serviços Portuários (Descarga e Embarque) – Acórdãos Paradigmas 3401-
011.072 e 9303-012.472;
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
4
ii)
Fretes de Produtos Acabados entre Estabelecimentos – Acórdãos
Paradigmas 9303-013.649 e 9303-011.735.
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para as matérias:
“Crédito de Pis e Cofins. Serviços Portuários (Descarga e Embarque)”; e “Créditos de Pis e Cofins.
Fretes de Produtos Acabados entre Estabelecimentos”.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou suas contrarrazões,
manifestando, preliminarmente, contra o conhecimento do recurso interposto, nos termos abaixo
transcritos:
Muito embora se intente demonstrar cotejo analítico entre as decisões que
teriam interpretação divergente, é certa a ausência de cumprimento de requisitos
legais para admissão e reconhecimento do Recurso Especial, uma vez que:
(i)
há indicação de controvérsia sobre o tema “fretes nas transferências de
minério em estado bruto e minério beneficiado entre os estabelecimentos da
pessoa jurídica”, ou seja, sobre produtos em elaboração e produtos acabados, mas
traz acórdão paradigma sobre apenas “fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa”, demonstrando, assim, a total ausência de
clara e correta indicação dos temas/dispositivos divergentes;
(ii)
há meras transcrições de ementas e votos, sem qualquer real cotejo entre
as situações fáticas e jurídicas dos casos (recorrido e paradigma); e
(iii)
não há demonstração de prequestionamento sobre a matéria recorrida e
uma demonstração objetiva de qual a legislação que está sendo interpretada de
forma divergente.
No mérito, pugna para que a decisão recorrida seja mantida, pois reflete com
coerência e razoabilidade o caso concreto, mantendo inalterada a decisão recorrida neste ponto.
Recurso Especial do Contribuinte
O contribuinte também interpôs Recurso Especial, o qual suscita divergência
jurisprudencial de interpretação acerca das seguintes matérias:
(i)
Alteração de Critério Jurídico - Acórdão paradigma 9303- 010.326.
(ii)
Crédito de PIS/Cofins. Frete na Aquisição de Mercadoria para Revenda -
Acórdão paradigma no 3301- 012.405.
(iii)
Crédito de PIS/Cofins. Frete na Aquisição de Mercadorias Não Tributadas -
Acórdão paradigma no 9303-013.845
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
DEU PARCIAL SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte, somente para a
matéria Crédito de PIS/Cofins. Frete na Aquisição de Mercadorias Não Tributadas. Em relação à
matéria relativa à suscitada “(i) alteração de critério jurídico”, tem-se que: 1. A recorrente não
demonstrou que os casos comparados tivessem semelhança nos fundamentos das decisões. 2. O
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
5
paradigma trata de outro tributo e outras circunstâncias. 3. A matéria não foi prequestionada e
não foi embargada. Diante desses fatos, o despacho se tornou definitivo, não cabendo Agravo, nos
termos do art. 71, §2o, inciso V do Anexo II do RICARF.
Irresignado, o contribuinte apresentou Agravo, o qual foi REJEITADO pelo
Presidente da CSRF, confirmando o seguimento parcial ao Recurso Especial, na forma decretada
pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Especial proposto,
requerendo a sua negativa de provimento. Restando silente em relação ao conhecimento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
atesta o Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente da 2a Câmara
desta 3a Seção. Contudo, em face dos argumentos apresentados em sede de
contrarrazões, requerendo que seja negado seguimento, entendo ser necessária
uma análise mais detida dos demais requisitos de admissibilidade previstos no art.
118 do RICARF/2023.

Crédito de Pis e Cofins. Serviços Portuários (Descarga e Embarque):
Como relatado, o primeiro dissenso jurisprudencial submetido ao crivo desta E.
Câmara Superior, cinge-se em relação ao direito de crédito de Pis e Cofins sobre
despesas com serviços identificados como operações portuárias. Trata-se de
serviço de armazenagem de minério de ferro no Porto de Sepetiba, nos termos de
contrato portuário, ou seja, todo o trabalho de recebimento do minério no porto,
manuseio, armazenamento e carga no navio, estão suportados por este serviço
contratado, e a apropriação destes créditos é feita com base no artigo 3o, IX da
Lei 10.833/2002 (estendido para o PIS pelo artigo 15 da Lei no 10.833/2002). Para
tanto, indica como paradigma os Acórdãos 3401-011.072 e 9303-012.472.
Em contrarrazões, defende o recorrido que o recurso não atende aos requisitos
regimentais para que seja conhecido, visto que não tem como se estabelecer a
divergência na medida que “nos casos paradigmas as Recorrentes são pessoas
jurídicas atuantes em ramos distintos da ora Recorrida, uma do seguimento agro,
produtor de óleos vegetais em estado natural ou refinado, farelo de soja moído ou
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
6
peletizado, biodiesel, glicerina, lecitina etc. (paradigma Acórdão no 3401-011.072)
e produtora de cálcio silício (Acórdão no 9303-012.472), e a análise se deu de
forma casuística, de acordo com cada processo produtivo.
No presente caso, o acórdão recorrido reverteu as glosas sobre tais serviços, por
entender que “a lei não faz a redução da previsão do desconto de créditos nos
termos propugnados pela Fiscalização e reafirmados pela DRJ, pois, no inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, o desconto de crédito encontra-se assegurado em
relação à “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”. E conclui que “a
armazenagem só se realiza com as operações de entrada e saída dos produtos em
um determinado recinto ou espaço, não se restringindo, portanto, ao período em
que tais bens se encontrem depositados, razão pela qual o direito ao crédito se
estende às operações de carga, descarga, organização e acondicionamento”.
Nesse sentido, cito o trecho do voto que trata sobre o assunto:
I. Crédito. Serviços de operação portuária.
Segundo a Fiscalização, os serviços de operação portuária, abrangendo as
atividades de descarga no pátio e embarque, ocorrem em etapa posterior ao
processo produtivo, na operação de venda do minério de ferro, e, portanto, não se
enquadrando como insumos, tratando-se, na verdade, de gastos genéricos (gastos
com utilização de carregador de navio, viradores de vagão e correia
transportadora), não se caracterizando, ainda, como operação de frete na venda ou
de armazenagem em operação de venda.
O Recorrente, por seu turno, argumenta que as despesas com os serviços
portuários (descarga e embarque) se referem a atividades indissociáveis à
armazenagem e frete em operações de venda, compondo uma única prestação de
serviço, essencial ao processo produtivo, razão pela qual também autorizam o
desconto de crédito com base no conceito de insumo.
Alega, ainda, que, por ter a Receita Federal já reconhecido, em períodos anteriores,
o direito ao desconto de crédito em relação a essas atividades, a posição adotada
neste processo se configura alteração de critério jurídico, cujos efeitos não podem
retroagir, nos termos do art. 146 do Código Tributário Nacional (CTN).
Argumenta, também, que, ainda que se admitisse a legitimidade da glosa desses
créditos, dada a alteração de critério jurídico, não podia a autoridade
administrativa exigir multa e juros de mora, conforme art. 100, parágrafo único, do
CTN.
Analisando-se os fatos sob análise neste item do voto, deve-se ressaltar, de início,
que a lei não faz a redução da previsão do desconto de créditos nos termos
propugnados pela Fiscalização e reafirmados pela DRJ, pois, no inciso IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003, o desconto de crédito encontra-se assegurado em relação à
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
7
Inexiste na lei a regra segundo a qual o crédito só pode ser descontado em relação
ao serviço de guarda de mercadorias, tratando-se, portanto, de uma construção
interpretativa adotada pela Fiscalização e pelo julgador de piso.
Não se pode perder de vista que a operação de armazenagem pressupõe, além da
guarda física das mercadorias, a entrada e a saída dos bens no recinto (transbordo),
controles logísticos, limpeza, conservação, segurança, consolidação etc.
O seguinte excerto conceitua muito bem a operação de armazenagem:
É muito comum ver pessoas confundindo os conceitos de armazenagem e
estocagem, dada a similaridade inicial de ambos os termos. No entanto,
saber no que cada conceito consiste ajuda numa melhor compreensão dos
processos envolvidos nessa etapa dos serviços logísticos.
Estocagem ou estoque refere-se aos produtos guardados em determinado
espaço físico, podendo ser considerada parte do trabalho exercido na
armazenagem.
Já a armazenagem é um conceito muito mais amplo, referindo-se a todas as
operações que são necessárias para manter um estoque, deslocar
mercadorias e suprir lojas, fábricas e clientes.
Resumidamente, a armazenagem não é apenas um grande armazém onde
estão colocadas todas as mercadorias, insumos e matérias-primas de uma
empresa, mas sim um conjunto de funções que engloba todas as etapas de
movimentação e de estoque dos produtos. (g.n.)
Nesse sentido, constata-se que a armazenagem só se realiza com as operações de
entrada e saída dos produtos em um determinado recinto ou espaço, não se
restringindo, portanto, ao período em que tais bens se encontrem depositados,
razão pela qual o direito ao crédito se estende às operações de carga, descarga,
organização e acondicionamento.
Além do mais, o referido inciso autoriza também, par a par com a armazenagem, o
desconto de crédito em relação ao frete na operação de venda, hipótese essa que
vem reforçar o fundamento ora adotado.
Sobre essa matéria, muito bem se manifestou o Recorrente, verbis:
Pois bem. Como primeiro passo da operação, depois de beneficiado, o
minério de ferro é transportado por linha férrea, administrada pela
concessionária MRS Logística, para seu escoamento realizado no Terminal
de Carga – TECAR, localizado no Porto de Itaguaí, no Estado do Rio de
Janeiro, operado pela empresa Companhia Siderúrgica Nacional no período
objeto do presente processo, qual seja, o ano de 2012.
Após chegar ao Porto de Itaguaí, o trem é descarregado por meio dos
viradores de vagões e o minério é armazenado, por meio de correias e
empilhadeiras, nos pátios de estocagem do Porto de Itaguaí.
(...)
Posteriormente, o minério é retirado do pátio de estocagem, por meio de
retomadoras, e posicionadas na correia transportadora para o embarque
em navios no terminal portuário para exportação.
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
8
(...)
Em suma, a operação acima ilustrada é objeto da prestação de serviço de
operação portuária, prestada pela empresa Companhia Siderúrgica Nacional
à Recorrente, que consiste nas atividades indissociáveis de descarga do
minério de ferro no pátio de estocagem (armazenamento) do Porto de
Itaguaí e posterior embarque da mercadoria nos navios para a exportação.
(g.n.)
Esta turma julgadora já decidiu, por maioria de votos, nesses mesmos termos,
verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem
em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da
utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações
correlatas, como carga e descarga, conservação, organização etc.,
observados os demais requisitos da lei.
(Acórdão no 3201-009.425, j. 24/11/2021)
Logo, reverte-se a glosa sob comento, observados os demais requisitos da lei.
Por outro lado, o Acórdão no 3401-011.072, primeiro paradigma invocado pela
Fazenda Nacional, também tratou-se de crédito sobre serviços portuários de
carga e descarga no porto de embarque no processo de exportação de farelo de
soja. Naquela oportunidade, a maioria decidiu, com base nos fundamentos postos
no julgamento do Acórdão no 9303- 011.000, que “esses valores não caracterizam
insumo, porque incidem sobre o produto que já está pronto, sendo portanto
inaplicável o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Por outro lado, apesar
de serem despesas de alguma forma relacionadas com a venda, não caracterizam
armazenagem e frete de venda e, assim, penso ser inaplicável o inciso IX do art. 3°
da Lei no 10.833, de 2003”.
A propósito, trago a colação o trecho da ementa e do voto vencedor sobre o
tema:
SERVIÇOS DE CAPATAZIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE CARGA E DESCARGA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de capatazia e os e serviços portuários de carga e
descarga não dão direito ao crédito.
Voto
(...)
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
9
Nos termos constantes do relatório, a Recorrente apurou crédito sobre as
operações de carga e descarga e serviços portuários. Analisando a matéria
referente aos custos referentes às operações de exportação em conformidade com
os conceitos que vem sendo adotado por este Conselho para definir as
possibilidades de créditos nas apurações do PIS e da COFINS não cumulativos.
Entendo, que as operações não estão incluídas no conceito de insumo e também
não estão incluídas dentro do custo de frete de venda e, portanto, ao meu sentir,
a legislação que rege a matéria não permite o aproveitamento de créditos
decorrentes de serviços de estiva e capatazia contratados para a exportação de
seus produtos (despesas portuárias, serviços no embarque, serviços de assessoria
logística, serviços de despacho aduaneiro dentre outros).
(...)
Diante do exposto, voto por manter as glosas das despesas referentes aos serviços
de capatazia e os e serviços portuários de carga e descarga realizadas pela
Autoridade Fiscal. (grifou-se)
Já em relação ao segundo paradigma (Acórdão no 9303-012.472), discute-se a
possibilidade de crédito sobre os custos com “Serviços utilizados no processo de
exportação, especificamente quanto às despesas de capatazia”, no processo de
exportação de Cálcio Silício e suas modalidade. Naquela oportunidade restou
decidido que: (i) são serviços prestados após o encerramento do processo
produtivo, não se enquadrando como insumos (inc. II do art. 3o da Lei no
10.833/2003); (ii) “as despesas glosadas não se confundem com despesas que
podem ser caracterizada como fretes ou a armazenagens na operação de venda,
de que trata o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, portanto, não há
previsão legal para o creditamento desse tipo de despesa”.
Oportuna a transcrição da ementa e do voto:
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. CAPATAZIA.
NÃO CABIMENTO
Não há como caracterizar que despesas com capatazia - serviços portuários de
exportação, seriam insumos do processo produtivo para a produção de minérios.
Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na
linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e
nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva realizada pelo Contribuinte.
Voto
(...)
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente caso,
cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria:
Possibilidade de tomada de créditos de COFINS sobre os gastos com “Serviços
utilizados no processo de exportação, especificamente quanto às despesas de
capatazia”.
(...)
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
10
Feita a ressalva, apresento minhas considerações sobre os insumos questionados
no Recurso Especial da Contribuinte. Antes, cabe esclarecer que o Contribuinte tem
como objetivo econômico e social, a fabricação, industrialização, comércio,
importação e exportação de Cálcio Silício e suas modalidades, outras ferroligas -
tais como o Ferro, Silício, Cálcio, Silício Bário, Cálcio Silício Manganês dentre outras.
No Acórdão recorrido, restou assentado que “(...) de sua leitura, não desponta a
possibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes de serviços utilizados fora
do processo produtivo, como é o caso dos serviços de estiva e capatazia,
contratados para a exportação de seus produtos. Portanto esses créditos não são
permitidos por absoluta falta de previsão legal”.
No que diz respeito aos serviços ligados ao processo de exportação, a Contribuinte
informa que tais despesas dizem respeito a serviços envolvidos no processo de
exportação, ligados à armazenagem (recepção, descarga, carregamento,
arrumação e conservação), agenciamento, assessoria na exportação, capatazias,
taxas de liberação.
Pois bem. Analisando a peculiaridade desses serviços demandados no porto,
entendo que não há como caracterizar que essas despesas portuárias realizadas
com a exportação de seus produtos seriam insumos do processo produtivo para a
industrialização dos minérios(Cálcio, Silício, outras ferroligas, como Ferro,
Manganês, etc.). Explico.
Primeiro porque são serviços prestados após o encerramento do processo
produtivo. Segundo por não se encaixarem no conceito já anteriormente
demonstrado quanto aos fatores essencialidade (elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo ou do serviço) e relevância (integre ou faça parte do
processo de produção), na linha em que decidiu o STJ.
Saliente-se que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição legal e
nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Por fim, concluo destacando que, as despesas glosadas não se confundem com
despesas que podem ser caracterizada como fretes ou a armazenagens na
operação de venda, de que trata o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
portanto, não há previsão legal para o creditamento desse tipo de despesa.
(...)
Conclusão Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, para no mérito, negar-lhe provimento. (grifou-se)
Nesse ponto, oportuno ressaltar que apesar da peculiaridade apontada pelo
recorrido de que no caso posto trata-se de exportação de soja e milho em grãos, e
nos acórdãos paradigmas de outros produtos (Acórdão no 3401-011.072 - farelo
de soja e Acórdão no 9303-012.472 - Cálcio Silício e suas modalidades), não afasta
a admissibilidade do recurso, pois a divergência aqui discutida é exclusivamente
em relação à interpretação do inciso IX do art. 3° das Leis de Regência, em face do
aproveitamento de crédito decorrente de serviços portuários vinculados à
exportação de mercadorias, não existindo qualquer diferenciação ou
discriminação essencial, na fundamentação das decisões contrastadas, acerca da
natureza do setor produtivo das empresas.
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
11
Ante as considerações acima, penso que ao contrário do exposto pelo recorrido
em suas contrarrazões, restou claramente comprovado o dissídio jurisprudencial
quanto ao direito dos créditos sobre serviços portuários, aqui compreendido
como carga e descarga de mercadoria para exportação, na medida que no
Acórdão recorrido a Turma entendeu que cabível o direito de crédito de PIS e
COFINS, no regime não-cumulativo, calculado sobre tais dispêndios, com base no
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, já os paradigmas, com base no mesmo
inciso, decidiu de foram diversa sobre os mesmos serviços, e que o fato de
tratarem de empresas que atuam em seguimentos diversos e nada afeta a
conclusão acima.
Portanto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional nesse ponto.

Créditos de Pis e Confins. Fretes de Produtos Acabados entre Estabelecimentos:
Em relação ao segundo tema proposto “frete de produtos acabados entre
estabelecimentos”, ao contrário do defendido em contrarrazões, a divergência
jurisprudencial, bem como da similitude fática é ainda mais latente, haja vista que
as decisões contrastadas tratam sobre o direito de crédito sobre fretes na
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa,
com base no inciso IX, do art. 3° da Lei 10.833/03, dando intepretação divergente
acerca dos mesmos tipos de dispêndios, na interpretação da mesma legislação.
No caso, o acórdão recorrido entendeu que tais fretes poderiam gerar crédito sob
o manto do inciso IX do artigo 3o da Lei 10.833/2003. Para compreensão, cito um
trecho do voto:
Em relação ao transporte de produtos acabados, trata-se de despesas com frete
entre estabelecimentos com destino final à exportação, hipótese essa alcançada
pela previsão de desconto de créditos do inciso IX do art. 3o acima transcrito, pois,
uma vez finalizada a fabricação de um produto, sua saída do estabelecimento com
destino à exportação dá início à chamada “operação de venda” prevista na lei, já
tendo esta turma julgadora decidido nos seguintes termos:
(...)
Logo, observados os demais requisitos da lei, revertem-se as glosas dos créditos
decorrentes de fretes nas transferências de minério em estado bruto e minério
beneficiado entre os estabelecimentos da pessoa jurídica.
O Acórdão no 9303-013.649, indicado como paradigma 1, rechaçou a
possibilidade de creditamento das contribuições sobre tais dispêndios posteriores
à fase de produção, pois não se subsomem no conceito de insumo, nem se
relacionam a uma fase logística anterior à venda.
Nesse sentido, cito o trecho da ementa e do voto:
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
12
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma
mesma empresa.
Voto
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei
no 10.833/2003 – também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art.
15, II: (“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor se atendidas as condições de tal inciso”).
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos da empresa
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a
questão já foi decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
(...)
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior
em relação ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não
cumulativas, que não incluem os fretes de transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos da empresa, e o entendimento pacifico, assentado e
fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também
aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se concluir que
não há amparo legal para a tomada de créditos em relação a fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma
empresa, por nenhum desses incisos, o que implica o provimento do recurso
especial, no caso em análise. (grifou-se)
Já no Acórdão no 9303-011.735 – paradigma 1, rechaçou a possibilidade de
creditamento das contribuições sobre tais dispêndios posteriores à fase de
produção, pois não se subsomem no conceito de insumo, nem se relacionam a
uma fase logística anterior à venda, cujos excertos transcritos reproduzem-se, na
parte de interesse:
CRÉDITO FRETE. PRODUTO ACABADO. DESLOCAMENTO ENTRE UNIDADES DO
CONTRIBUINTE. LOTES. ARMAZENAGEM O frete de produtos acabados entre
estabelecimentos para formação de lotes ou armazenagem objetivando a
comercialização, não caracteriza insumo e, portanto, a glosa do crédito referente a
esse gasto deve ser mantida.
(...)
Voto
(...)
Como informado alhures, a contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem por
objeto social a produção e comercialização de açúcar, de álcool, de cana-de-açúcar
e demais derivados. De fato, a Lei no 10.833, de 2003, em seu artigo 3o, inciso IX,
admite o desconto de créditos da COFINS calculados com base em “armazenagem
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
13
de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor”.
No entanto, a possibilidade de creditamento em relação a despesas com frete e
armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos
para revenda ou produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus for
suportado pelo mesmo. Trata-se, pois, de hipótese de creditamento da
contribuição bastante restrita, a despeito daquela inerente ao desconto de créditos
calculados em relação a insumos, conforme ressaltado.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, não dá direito a crédito, pelos seguintes
motivos:
(i)
primeiramente por não se enquadrar no disposto no inciso II do Art. 3° da
Lei n° 10.833, de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto
que trata-se de produtos prontos/acabados; e
(ii)
ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da
Lei n° 10.833, de 2003, por ter ocorrido antes da operação de venda.
(...)
Efetivamente essas despesas não se compreendem no conceito de insumos, pois
efetivadas após o encerramento do processo de produção e não há qualquer
elemento que demonstre que essas despesas decorrem de armazenamento na
operação de venda. Portanto não há previsão legal que ampare esse crédito: nem
são insumos e nem são armazenamento na operação de venda, uma vez que ainda
não estão aptos para sua comercialização.
Em vista do acima exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional nesta matéria.
Posto isto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
também em relação a esta matéria.

Do mérito:
Crédito de Pis e Cofins. Serviços Portuários (Descarga e Embarque):
A primeira matéria trazida a ser discutida perante este Colegiado uniformizador
de jurisprudência, diz respeito a possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais (PIS/COFINS) não cumulativas em relação aos custos com
serviços de operação portuária (carga e descarga), com base no art. 3o, IX, da Lei
no 10.833/2003.
Consta do Relatório Fiscal às fls.155/TVF a informação de que trata-se de serviço
que divide em três subprocessos, quais sejam, descarga, pátio (armazenamento) e
embarque, e que a contribuinte justifica a apropriação do crédito com base no
art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, pela preponderância do armazenamento no
preço cobrado na rubrica de armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda pagos às pessoas jurídicas.
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
14
Na planilha anexa ao TVF a Autoridade Fiscal confirmou o percentual médio de
custos no ano de 2012, por subprocesso em, 16% para Descarga, 68% de Pátio
(armazenagem) e Embarque de 16%. A partir dessa informação, a Autoridade
Fiscal verificou que os serviços de armazenagem correspondiam a 68% dos valores
a título de operação portuária, glosando o restante, que se referia a carga e
descarga, visto que no seu entendimento os gastos com utilização de carregador
de navio, viradores de vagão e correia transportadora, não se caracterizam como
insumos, pois ocorreram em etapa posterior ao processo produtivo, não se
caracterizando, ainda, como operação de frete na venda ou de armazenagem em
operação de venda.
Para melhor compreensão, trago a colação o trecho do TVF que trata do assunto:
Analisando-se os serviços em questão, destaca-se que os mesmos ocorrem em
etapa posterior ao processo produtivo, na operação de venda do minério de ferro
e, portanto, não podem ser enquadrados como serviços utilizados como insumo do
processo produtivo.
Por outro lado, o art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, prevê que o estabelecimento
industrial poderá descontar créditos calculados em relação à “armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor”.
As despesas com os serviços de descarga no pátio e os de embarque, representam
gastos genéricos, abrangendo gastos com utilização de carregador de navio,
viradores de vagão e correia transportadora, e não podem ser incluídas na
operação de frete na venda nem tampouco de armazenagem, por falta de previsão
legal.
O fato de tais despesas serem inerentes ao processo de venda não autoriza a sua
inclusão na base de cálculo dos créditos numa extensão ao conceito de fretes e
armazenagem previsto na legislação mencionada observando-se que, em se
tratando de norma que implica desoneração tributária, cabe a interpretação literal
conforme regra do art. 111 do Código Tributário Nacional.
Foi possível identificar na composição dos custos da fornecedora os valores
correspondentes aos serviços de armazenagem, assim entendido como o serviço de
guarda de mercadorias, no percentual médio de 68%.
Neste sentido, a parte dos serviços prestados correspondentes aos serviços de
embarque e descarga foram excluídas da base de cálculo dos créditos, e calculado
o montante correspondente às despesas de armazenagem com direito ao crédito,
com o resultado da aplicação do percentual de 68%, sobre o total dos serviços
portuários, compatível com o volume exportado.
Foram, portanto, efetuadas as glosas nos valores dos serviços utilizados como
insumos, identificados como operações portuárias, aplicando-se o percentual de
68% para fins de determinação do montante correspondente às despesas de
armazenagem de mercadorias destinadas a venda sob ônus do exportador,
conforme legislação citada.
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
15
Os créditos apurados desta forma foram vinculados exclusivamente às receitas de
exportação e identificados no item “07 - Armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda”, conforme Anexo 2 -Recomposição da base de cálculo dos
créditos das Contribuições PIS/PASEP e Cofins.
As glosas apuradas mensalmente constam do Anexo 2a – Demonstração da Glosa
dos Serviços utilizados como Insumos - Serviço portuário.
A DRJ manteve a glosa sobre tais serviços, sob o fundamento de que não há na
legislação (art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003), nenhuma previsão para desconto de
créditos relativos a serviços de carga/embarque e descarga/desembarque, e
também não se pode considerar os serviços de carga e descarga como insumos
(art. 3o, III, da Lei no 10.833/2003), já que não se trata, evidentemente, de
serviços aplicados na produção dos bens.
Por seu turno, no Acórdão ora recorrido, restou assentado “que a lei não faz a
redução da previsão do desconto de créditos nos termos propugnados pela
Fiscalização e reafirmados pela DRJ, pois, no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, o desconto de crédito encontra-se assegurado em relação à
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos
I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”. No entendimento majoritário
da Turma: “Não se pode perder de vista que a operação de armazenagem
pressupõe, além da guarda física das mercadorias, a entrada e a saída dos bens
no recinto (transbordo), controles logísticos, limpeza, conservação, segurança,
consolidação etc”.
Pois bem. Analisando a peculiaridade desses serviços demandados no porto,
entendo que não há como caracterizar que essas despesas portuárias realizadas
com a exportação de seus produtos seriam insumos do processo produtivo para a
industrialização dos minérios.
Ademais, recentemente foi aprovada pelo CARF a Súmula no 232, reconhecimento
de créditos de PIS/COFINS sobre despesas portuárias (serviços portuários)
realizadas com produtos exportados já em condição de produto acabado, sob o
fundamento de que tais despesas não se enquadram no conceito de insumos
aplicável no regime não cumulativo. Vejamos:
SÚMULA CARF No 232
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-015.131, 9303-015.265, 9303-015.949.
Portanto, restou pacificado perante este Conselho, que para exportadores de
produtos acabados, os gastos portuários (ex.: capatazia, movimentação,
embarque/desembarque) não são insumos integrantes da cadeia produtiva da
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
16
mercadoria de modo a gerar crédito de PIS/COFINS, por não se enquadrarem no
conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou do
serviço) e relevância (integre ou faça parte do processo de produção), isso
porque, são serviços prestados após o encerramento do processo produtivo,
sendo, portanto, inaplicável o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
De outro norte, as despesas glosadas não se confundem com despesas que
podem ser caracterizada como fretes ou a armazenagens na operação de venda,
de que trata o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, portanto, não há previsão
legal para o creditamento desse tipo de despesa.
Nesse mesmo sentido, vem sendo decidido por esta 3a Câmara da CSRF em outros
julgamentos, como no Acórdão no 9303-013.921, de 11.04.2023, Acórdão no
9303-015.081, de 11/04/2024 e Acórdão no 9303-015.877, de 17/03/2025.
Isto posto, e com base nas fundamentações acima, entendo que deve ser
provimento o Recurso Especial da Fazenda Nacional nesse ponto.

Créditos de Pis e Confins. Fretes de Produtos Acabados entre Estabelecimentos:
Quanto a questão sobre os créditos das despesas com frete de produtos acabados
está absolutamente resolvida na esfera administrativa, tendo a Súmula CARF no
217 afastado a passibilidade de crédito sobre tais despesas:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Portanto, em endosso ao entendimento sumulado neste colegiado, alicerçado em
jurisprudência pacífica em unânime do STJ, cabe o provimento do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional também nesse ponto.

Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF. No
entanto, em relação aos demais pressupostos de admissibilidade estabelecidos no
art. 118, do RICARF/2023, apesar da ausência de contestação em relação ao
conhecimento, por parte da Fazenda Nacional, merece uma análise mais detida,
em relação à efetiva configuração de divergência e à admissibilidade do
paradigma colacionado.
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
17
Conforme exposto acima, a única matéria admitida diz respeito à “Crédito de
PIS/Cofins. Frete na Aquisição de Mercadorias Não Tributadas”, com base no
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (frete como serviço essencial) e inciso IX
da Lei de Regência (quanto do frete na revenda). Para tanto, indica como
paradigma o Acórdão no 9303-013.845.
No exame de admissibilidade, a matéria foi admitida, nos seguintes termos abaixo
transcritos:
3.3 Crédito de PIS/Cofins. Frete na Aquisição de Mercadorias Não Tributadas.
A recorrente apresenta paradigma que admite o crédito sobre frete na aquisição de
mercadoria não tributada:
Enquanto no caso em tela foram glosados, pela fiscalização e DRJ, os
créditos de fretes pagos pela própria Recorrente de produtos não sujeitos à
tributação de contribuições PIS e COFINS pelo fundamento de que o frete
integraria o custo de aquisição das mercadorias e sendo elas não tributadas
impediria o direito ao crédito sobre o frete pago, no Acórdão paradigma no
9303-013.845 – CSRF / 3a Turma, da sessão de julgamento de 16.03.2023
(Doc. 03) entendeu-se pela possibilidade de tomada desse mesmo tipo de
crédito, conforme ementa do julgado:
Processo no 10935.724492/2014-49
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303-013.845 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 16 de março de 2023
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA
MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE.
POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art.
289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
insumo para produção. (Acórdão 9303-011.551 - Conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes)
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
18
Conforme a transcrição do acórdão recorrido no tópico anterior, os fretes na
aquisição de mercadorias para revenda não foram admitidos porque se entendeu
que os fretes somente seriam passíveis de gerar crédito quando a operação
subsequente fosse de prestação de serviços ou produção de bens, e não na
operação de mera revenda.
Embora o voto vencedor do paradigma trate apenas de fretes nas vendas, a
ementa traz entendimento divergente do acórdão recorrido, expressando que os
fretes na aquisição de mercadorias para revenda poderiam gerar direito a crédito,
até mesmo em caso de mercadorias não tributadas.
Portanto, o recurso deve seguir à Instância Especial.
Consta do voto condutor da decisão recorrida, tratar-se de uma operação de
aquisição de bem para revenda, disciplinada pelo inciso I do art. 3o das Leis no
10.833/2003 e 10.637/2002, hipótese que segundo o Colegiado, não se aplicam as
disposições relativas à aquisição de bens e direitos utilizados como insumos na
produção ou na prestação de serviços, estas previstas no inciso II do mesmo
artigo legal, bem como o inciso IX do art. 3o da Leis de Regência, por não se tratar
de frete em operações de venda.
Nesse sentido, segue o trecho do voto:
Da descrição dada pelo Recorrente, extrai-se que, diferentemente do alegado por
ele, está-se diante de uma operação de aquisição de bem para revenda,
disciplinada pelo inciso I do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/20022.
Tal previsão legal não abrange a aquisição de serviços utilizados como insumos,
pois não se está diante de um processo produtivo ou da prestação de serviços, mas
de mera revenda de mercadorias adquiridas, hipótese em que o crédito se
restringe aos bens adquiridos, não abarcando, por conseguinte, os fretes
contratados junto a terceiros, fretes esses não incluídos no preço total da
mercadoria.
Dito em outras palavras, tratando-se de bem adquirido para revenda, aquisição
essa, conforme já dito, regida pelo inciso I do art. 3o da Lei no 10.833/2002, a tal
caso não se aplicam as disposições relativas à aquisição de bens e direitos utilizados
como insumos na produção ou na prestação de serviços, estas previstas no inciso II
do mesmo artigo legal.
Quanto à possibilidade aventada pelo Recorrente de se aplicar o inciso IX do art. 3o
das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, por se tratar, no seu entendimento, de
frete em operações de venda, ela não se adequa ao fato sob análise, pois o
dispêndio com transporte sob comento se refere à aquisição do bem para revenda
e não à venda ou exportação do bem adquirido.
Nesse sentido, mantém-se a glosa de crédito relativa ao presente tópico.
Como se extrai da própria ementa acima transcrita, o paradigma colacionado
(Acórdão no 9303-013.845) trata de caso substancialmente diferente do acórdão
recorrida. Um se resume ao direito de crédito de Pis e Cofins sobre o custo dos
fretes pagos para transferência de insumos tributados à alíquota zero, e outro em
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.046 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926545/2016-65
19
operação de aquisição de bem para revenda. Portanto, é inapto o paradigma
colacionado para comprovar a divergência.
Assim, cabe, no caso, o não conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para no mérito dar provimento ao recurso, para restabelecer as
glosas em relação aos custos com serviços portuários (carga e descarga), bem
como os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, por aplicação da Súmula CARF no 217. Ainda, em
relação ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte, voto por não conhecer
do recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento, para restabelecer
as glosas em relação aos custos com serviços portuários (carga e descarga), bem como os gastos
com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, por
aplicação da Súmula CARF no 217, não conhecendo do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 2144
DF CARF MF
Original